Tribunal: TJDFT
Processo: 0708904-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708904-27.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MARIA RITA PRUDENTE DE ABREU ALMEIDA DESPACHO Intime-se a parte apelante para, caso queira, manifestar-se a respeito dos documentos juntados pela recorrida em contrarrazões (id. 39565578 e seguintes). Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 28 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora